Tribunal: TJBA
Processo: 8047020-59.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO em AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8047020-59.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): MAURICIO DANTAS GOES E GOES, JOAQUIM PINTO LAPA NETO AGRAVADO: JOSE VINICIUS DOS SANTOS PEREIRA Advogado(s): LUIG ALMEIDA MOTA ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. EMBASA (EDITAL Nº 01/2022). CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS (CADASTRO DE RESERVA). PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA. CONTRATAÇÃO MASSIVA DE TERCEIRIZADOS PARA O EXERCÍCIO DE FUNÇÕES IDÊNTICAS. DECISÃO MONOCRÁTICA EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. TEMA 784 DO STF. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA REFORMA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo Interno interposto pela Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A - EMBASA contra Decisão Monocrática que, em juízo de retratação e em conformidade com a jurisprudência dominante desta Corte, consolidada após a decisão do STF na SL 1.816/BA, deu provimento ao Agravo de Instrumento do ora Agravado para reconhecer a preterição arbitrária e imotivada (Tema 784 do STF) e determinar sua imediata nomeação e posse no cargo de Agente Operacional, para o qual foi aprovado em cadastro de reserva. II. Questão em discussão 2. As questões centrais são: a) o cabimento do julgamento monocrático do Agravo de Instrumento, diante da reiteração de matéria pacificada; b) a configuração da preterição arbitrária de candidato aprovado fora do número de vagas, pela contratação de terceirizados para funções idênticas, ainda que em unidade regional supostamente diversa da vaga do candidato; e c) a correta aplicação do Tema 784 do STF e da decisão proferida na SL 1.816/BA como vetor interpretativo para o caso concreto. III. Razões de decidir 3. É cabível o julgamento monocrático pelo relator (art. 932 do CPC) quando a matéria de mérito encontra-se pacificada na jurisprudência dominante do Tribunal. A controvérsia sobre a preterição no concurso da EMBASA por terceirização, após a decisão do STF na SL 1.816/BA, atingiu densidade jurisprudencial que autoriza a aplicação uniforme do direito em sede monocrática, em prestígio à celeridade e isonomia, sendo o ato sanado, de todo modo, pelo julgamento colegiado deste agravo. 4. A discricionariedade da Administração para nomear candidatos em cadastro de reserva não é absoluta e cede diante de comportamentos que revelem a inequívoca necessidade de pessoal. A contratação de 96 profissionais terceirizados para o exercício de funções materialmente idênticas às do cargo de Agente Operacional, comprovada por robusta prova documental, constitui o "comportamento expresso" que aciona a exceção prevista no Tema 784 do STF, convolando a mera expectativa em direito subjetivo à nomeação. 5. A tese defensiva de que a preterição deve ser analisada estritamente no município da vaga é falaciosa e contraria a lei do certame. Se o próprio edital estabelece um critério de aproveitamento e mobilidade regional, a análise da preterição deve, por imperativo de coerência e boa-fé (venire contra factum proprium), seguir a mesma lógica de abrangência. A distinção geográfica entre unidades regionais vizinhas e operacionalmente integradas é um artificialismo incapaz de afastar a realidade da necessidade de pessoal. 6. Configurada a natureza meramente repetitiva e protelatória do Agravo Interno, que não traz argumentos novos capazes de infirmar a sólida fundamentação da decisão agravada, a qual se encontra em perfeita sintonia com precedentes deste Tribunal, impõe-se a sua manutenção integral. IV. Dispositivo 7. Agravo Interno desprovido, mantendo-se integralmente a decisão monocrática agravada. V. Tese de julgamento: i) A contratação de terceirizados para o exercício de funções idênticas às de cargo efetivo, em número expressivo e durante a vigência do concurso, configura a preterição arbitrária e imotivada que, nos termos da exceção prevista no Tema 784 do STF, convola a expectativa de direito do candidato aprovado em cadastro de reserva em direito subjetivo à nomeação. ii) Se o edital do concurso estabelece um critério de aproveitamento e mobilidade regional para seus empregados, a análise da preterição por contratação de terceiros deve seguir a mesma lógica de abrangência, sendo irrelevantes as distinções geográficas entre unidades administrativas vizinhas para descaracterizar a necessidade de pessoal da empresa. iii) A decisão proferida pelo Presidente do STF na SL 1.816/BA, ao analisar o mesmo concurso e a mesma conduta da Administração, embora não possua efeito vinculante estrito, serve como vetor interpretativo para a consolidação da jurisprudência nos tribunais locais, reforçando a tese da preterição e justificando o julgamento monocrático de casos idênticos com base no art. 932 do CPC. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 37, II; Código de Processo Civil, art. 932. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837.311 (Tema 784); STF, SL 1.816/BA; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8074700-53.2024.8.05.0000; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8007521-68.2025.8.05.0000. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8047020-59.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante a Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A. – EMBASA e como Agravado Jose Vinicius dos Santos Pereira. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em rejeitar a preliminar e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto condutor.